Tribunal: TJMT
Processo: 1017034-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017034-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIEZER BATISTA DA SILVA - CPF: 015.272.241-63 (ADVOGADO), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (AGRAVANTE), DAVID SOARES FONSECA - CPF: 039.286.431-26 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEONICE INOCENCIO SOARES registrado(a) civilmente como LEONICE INOCENCIO SOARES - CPF: 891.272.001-59 (AGRAVADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), LARISSA VILELA NEVES SIQUEIRA - CPF: 020.922.621-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
.

AGRAVADO:
DAVID SOARES FONSECA
E
ESPÓLIO DE LEONICE INOCENCIO SOARES
.

Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO INCIDENTAL NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de arrolamento sumário, indeferiu pedido de suspensão da homologação de acordo de partilha, de reconhecimento de vício de consentimento, de exclusão de imóveis e de veículo do acervo hereditário, de retificação do plano de partilha, de intervenção do Ministério Público e de devolução de veículo, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam ação própria. O agravante sustenta que firmou o acordo em estado de vulnerabilidade, em razão da idade avançada, problemas de saúde e suposta atuação inadequada de seu antigo patrono, além de alegar que determinados bens possuem natureza particular e não integram o monte partilhável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de vício de consentimento em acordo de partilha pode ser apreciada incidentalmente nos autos do arrolamento sumário; e (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir, na mesma via processual, a inclusão de bens no acervo hereditário quando a pretensão decorre da invalidação do acordo de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do agravante visa à desconstituição do acordo de partilha celebrado entre os interessados, e não à mera correção de atos praticados no curso do arrolamento sumário.

A apuração de alegados vícios de consentimento, como erro, dolo ou coação, exige ampla dilação probatória e contraditório pleno, razão pela qual deve ser deduzida em ação própria, sendo inviável sua apreciação incidental nos autos do inventário ou do arrolamento.

O pedido de exclusão dos imóveis matriculados sob os
nºs
8.884 e 15.688 e do veículo Toyota Hilux do monte partilhável depende, previamente, da desconstituição do acordo firmado, circunstância que impede sua análise nesta via processual.

A natureza jurídica dos imóveis já foi objeto de pronunciamento judicial anterior, confirmado pelo Tribunal, o que reforça a impossibilidade de reabertura da controvérsia nos presentes autos.

A inexistência de interesse de incapaz ou de interesse público afasta a necessidade de intervenção do Ministério Público em controvérsia de natureza eminentemente patrimonial e privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de vício de consentimento em acordo de partilha celebrado entre partes capazes deve ser submetida à ação própria, não podendo ser apreciada incidentalmente nos autos do inventário ou do arrolamento sumário.

A pretensão de excluir bens do acervo hereditário fundada na invalidação de acordo de partilha depende da prévia desconstituição do negócio jurídico pela via processual adequada.

Questões patrimoniais já decididas judicialmente não podem ser rediscutidas incidentalmente nos autos do arrolamento sumário.

Dispositivos relevantes citados:
Não há indicação expressa de dispositivos legais no voto.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento nº 5145900-16.2023.8.21.7000, Rel. Des.
Luis
Gustavo Pedroso Lacerda, Primeira Câmara Especial Cível, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do arrolamento sumário nº 1000300-23.2023.8.11.0012, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante para suspender a homologação do acordo de partilha, reconhecer alegado vício de consentimento, excluir bens do acervo hereditário, retificar o plano de partilha, determinar a intervenção do Ministério Público e obter a devolução do veículo Toyota Hilux.

O agravante sustenta, em síntese, que firmou o acordo em estado de vulnerabilidade, em razão da idade avançada e de problemas de saúde, alegando vício de consentimento por dolo e erro essencial.

Afirma, ainda, que os imóveis de matrículas nº 8.884 e 15.688, bem como o veículo Toyota Hilux, seriam bens particulares e não deveriam integrar o acervo hereditário.

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o acordo foi firmado por partes capazes, assistidas por advogados, inexistindo prova de incapacidade ou vício de consentimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção, por entender que a controvérsia possui natureza patrimonial e privada, sem interesse de incapaz ou interesse público que justifique a atuação ministerial.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA.

AGRAVADO: DAVID SOARES FONSECA E ESPÓLIO DE LEONICE INOCENCIO SOARES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
tr
ata-se de agravo de instrumento interposto por
ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do arrolamento sumário nº 1000300-23.2023.8.11.0012, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante para suspender a homologação do acordo de partilha, reconhecer alegado vício de consentimento, excluir bens do acervo hereditário, retificar o plano de partilha, determinar a intervenção do Ministério Público e obter a devolução do veículo Toyota Hilux.

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se é possível, nos próprios autos do arrolamento sumário, rediscutir acordo de partilha anteriormente celebrado entre os interessados, sob a alegação de vício de consentimento, bem
como reexaminar a natureza jurídica de determinados bens que compõem o acervo hereditário.

Da análise dos autos, verifica-se que, após o falecimento de Leonice Inocêncio Soares, foi instaurado o inventário dos bens deixados pela de cujus. Paralelamente, tramitava ação anulatória (Processo n.º 1002315-62.2023.8.11.0012), ajuizada em razão de controvérsia envolvendo um dos imóveis integrantes do patrimônio do casal, razão pela qual os feitos passaram a tramitar conjuntamente em virtude da conexão reconhecida pelo Juízo de origem.

No curso desses processos, as partes celebraram acordo de partilha amigável, subscrito pelo viúvo meeiro, pelo inventariante e por seus respectivos procuradores, mediante o qual buscaram pôr fim às controvérsias patrimoniais então existentes.

Em razão desse ajuste, o inventário foi convertido em arrolamento sumário, permanecendo pendente apenas a prática dos atos necessários à conclusão da sucessão.

Posteriormente, o agravante constituiu novos advogados e passou a sustentar que teria firmado o acordo sem plena compreensão de suas consequências, em razão de sua idade avançada, de seu estado de saúde e da suposta atuação inadequada de seu antigo patrono.

Alegou, ainda, que os imóveis matriculados sob os
n.ºs
8.884 e 15.688 seriam bens particulares, adquiridos anteriormente à união estável, bem como que o veículo Toyota Hilux teria sido adquirido após o falecimento da autora da herança, não podendo, por isso, integrar o monte partilhável.

Com base nessas alegações, requereu a suspensão da homologação da partilha, a exclusão desses bens do acervo hereditário e a retificação do plano de partilha.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

A irresignação do agravante está fundada, essencialmente, na alegação de que o acordo de partilha teria sido celebrado mediante vício de consentimento, em razão de sua idade, de seu estado de saúde e da suposta indução praticada por seu antigo patrono.

Sustenta, ainda, que determinados bens particulares foram indevidamente incluídos no monte partilhável.

Todavia, a pretensão deduzida não se limita à correção de atos praticados no curso do arrolamento. Na realidade, busca a desconstituição do próprio acordo de partilha celebrado entre as partes, negócio jurídico posteriormente considerado pelo Juízo de origem para a conversão do inventário em arrolamento sumário.

Nessa perspectiva,
entendo que
a alegação de vício de consentimento não pode ser apreciada incidentalmente nos próprios autos do inventário.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS .
PEDIDO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.VEDADO AO JUÍZO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO DECLARAR A NULIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE A INVENTARIANTE E TERCEIROS NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CABENDO ÀS REQUERENTES
REALIZAR
O PEDIDO NAQUELES AUTOS OU MOVER AÇÃO
PRÓPRIA .AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5145900-16.2023.8 .21.7000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator.:
Luis
Gustavo Pedroso Lacerda, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

Com efeito, eventual erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico demanda ampla dilação probatória e contraditório pleno, razão pela qual deve ser objeto de ação própria, não sendo possível desconstituir, por simples petição incidental, negócio jurídico já celebrado entre as partes.

Do mesmo modo, a pretensão de excluir do monte partilhável os imóveis matriculados sob os
n.ºs
8.884 e 15.688 e o veículo Toyota Hilux decorre diretamente da invalidação do acordo firmado, circunstância que igualmente impede sua análise nesta via processual.

Acresça-se que a decisão agravada também consignou que a natureza jurídica dos imóveis já havia sido objeto de pronunciamento judicial anterior,
confirmado por este Tribunal, circunstância que reforça a impossibilidade de reabertura da discussão nos presentes autos.

Assim, independentemente da efetiva existência ou não dos alegados vícios de consentimento
,
questão que não constitui objeto deste agravo, mostra-se correta a decisão recorrida ao reconhecer que tais matérias deverão ser submetidas à via processual adequada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026